Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024285-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES GIMENES - CPF: 057.963.349-72 (APELANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE BENEFICÁRIO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA TITULAR DA ASSOCIAÇÃO CONTRATANTE. EXCLUSÃO DO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de beneficiário em plano de saúde coletivo por adesão, após o desligamento voluntário da titular da associação contratante.

2. O autor, na qualidade de dependente de ex-associada, requereu judicialmente a manutenção no plano, com alegação de abusividade contratual e risco à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, mesmo após o desligamento voluntário da titular da entidade contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão do autor está amparada em cláusula contratual válida e nas disposições da Resolução Normativa ANS no 557/2022, que condicionam a manutenção do dependente à permanência do titular na entidade contratante.
5. Inexistência de comprovação atual de quadro clínico grave ou tratamento contínuo. Documentos médicos juntados são antigos e insuficientes para afastar as normas contratuais e regulamentares.

6. A titular poderia ter optado pela permanência contratual após o desligamento da associação, conforme previsto na Cláusula 6.2 do contrato, mas não o fez.

7. Não há violação à boa-fé objetiva ou função social do contrato. A operadora assegurou ao autor a migração para plano individual ou familiar, afastando a alegação de desassistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de dependente de plano de saúde coletivo por adesão, em razão do desligamento voluntário da titular da associação contratante, é legítima, desde que amparada em cláusulas contratuais e normas da ANS. 2. A permanência do dependente está condicionada à subsistência do vínculo da titular com a entidade contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 488; Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 5o, § 2o, e 15, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21021681220248260000 Santos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 04/10/2013, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por José Rodrigues Gimenes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, movida em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o autor buscava a manutenção de plano de saúde FAMA PLUS 1, com abrangência nacional, na qualidade de dependente da ex-titular Dra. Maria Luisa Trabachin Gimenes, bem como a transferência da titularidade do plano para si, com o consequente custeio das mensalidades, além de indenização por danos morais.

O juízo a quo concluiu pela regularidade da exclusão do autor da cobertura assistencial, com fundamento na perda do vínculo da titular com a associação médica conveniada, nos termos do contrato e das normas da ANS aplicáveis à espécie.

Em suas razões de apelação, o autor sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável à sua saúde. No mérito, alega violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Constituição Federal e à função social do contrato, afirmando que a cláusula contratual que impede sua permanência no plano é abusiva e contrária à boa-fé. Defende a possibilidade de transferência da titularidade do plano para si, na condição de dependente de longa data, e postula a reforma da sentença para garantir sua manutenção no plano FAMA PLUS 1.

A apelada apresentou contrarrazões, em que sustenta, preliminarmente, a inocorrência do princípio da dialeticidade, diante da suposta inovação recursal com pedido de reativação do plano de saúde da esposa do autor, fato estranho à lide. No mérito, defende a legalidade da exclusão do autor, com base na regulamentação da ANS e nas cláusulas contratuais, sustentando que o plano coletivo por adesão não autoriza a permanência do dependente após o desligamento do titular, sendo incabível a interpretação extensiva pretendida pelo apelante.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Inicialmente, no que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo apelante, cumpre consignar que tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto o recurso foi processado sem a atribuição de efeito suspensivo pelo juízo de origem, e o mérito da controvérsia já se encontra plenamente submetido a julgamento por esta instância.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de manutenção do autor no plano de saúde coletivo, na condição de dependente, após o desligamento voluntário da titular da entidade contratante.

O autor, ora apelante, foi excluído do plano de saúde coletivo FAMA PLUS 1 da Unimed Cuiabá, na qualidade de dependente da ex-titular Dra. Maria Luisa Trabachin Gimenes, em razão do pedido de desligamento voluntário desta da Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, entidade contratante do plano.

Não há controvérsia quanto à natureza do plano – coletivo por adesão – nem quanto ao vínculo do autor com a titular beneficiária. Também é incontroverso que a exclusão do plano decorreu da ruptura da relação associativa da titular com a entidade contratante, situação contratualmente prevista e regulada pela Resolução Normativa ANS n.o 557/2022.

A própria regulação administrativa da matéria impõe, para fins de manutenção de dependentes em plano coletivo, a permanência do vínculo da titular com a associação contratante. Nos termos dos artigos 5o, §2o, e 15, §2o
1
, da mencionada norma, é imprescindível a manutenção do titular para garantir a extensão da cobertura a seus dependentes. Cessado tal vínculo, inexiste respaldo jurídico para a subsistência autônoma do dependente, exceto nas hipóteses excepcionais previstas em lei, não configuradas no presente caso.

A alegação de risco de desassistência não procede, pois foi assegurada ao autor a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, nos termos da Cláusula 6.1 do contrato (ID 279184894), afastando a tese de descontinuidade do atendimento.

Ainda que se invoque a condição de saúde e idade do apelante, tal argumento, embora sensível, não afasta a observância aos limites legais e contratuais da cobertura. Não há nos autos comprovação atualizada de quadro clínico grave ou tratamento contínuo que justifique exceção. Os documentos apresentados datam de 2008 e 2011, revelando-se insuficientes para esse fim.

Ressalte-se que a Cláusula 6.2 do contrato admite a permanência do ex-associado e de seus dependentes, mediante requerimento específico. A titular, portanto, poderia ter optado por manter o vínculo com o plano, mesmo após sua saída da associação. Sua decisão de desligamento foi exclusivamente voluntária, não decorrente de ato da operadora.

Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

[...]
Existência de alternativas à preservação da cobertura do tratamento médico do agravado, a recomendar o afastamento da obrigatoriedade de manutenção de contrato não mais existente. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21021681220248260000 Santos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 04/10/2013, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Nesse contexto, a interpretação do contrato de adesão, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, deve observar os parâmetros fixados pelas normas da ANS e o equilíbrio da relação contratual, não sendo admissível estender obrigações além daquelas previstas expressamente quando ausente conduta abusiva por parte da operadora.

Em suma, a exclusão do autor do plano de saúde foi regular, inexistindo, no presente caso, qualquer elemento que justifique a sua manutenção no plano coletivo da titular.

Deixo de analisar as preliminares aventadas pelo apelante, em razão do resultado do julgamento, privilegiando o princípio da economia processual e a solução de mérito, conforme art. 488 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025